Tribunal: STF
Processo: Rcl 67541
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0107825-05.2017.8.19.0001, por alegada ofensa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral. 



    Narra-se que (eDoc 1, pp. 1-6):



     “O reclamante, Antonio Paulo da Silva Soares, é autor da ação de nulidade de ato administrativo, processo nº. 0107825-05.2017.8.19.0001, cuja sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública do e, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, lhe negou o pedido autoral, deixando de apreciar outros, acabando por violar o tema 1199 dessa Corte Suprema. 



    [...] evidente que o caso aqui narrado implica em violação ao Tema 1199, e verificada a hipótese de cabimento desta reclamação constitucional na forma do artigo 105, inciso L, da Constituição Federal, artigo 156 e ss. do Regimento Interno dessa e. Corte Suprema, e artigo 988 do Código de Processo Civil. 



    Isto porque, deveria aquele Juízo ter aplicado a Lei nº. 14.230, de 2021, analisando a ilegalidade do ato vinculado emitido pelo TCE, e a ausência do dolo conforme afirmado pelo próprio TCE (doc. 5), uma vez que (a) não havia no edital de licitação ou contrato previsão de compra de balança rodoviária, tampouco sua exigência; (b) que a ausência de balança rodoviária como metodologia para pesagem em contrato e edital não foi reclamado pelo c. TCE por meio de recomendação, tampouco emitido algum Termo de Ajuste de Conduta à época que o reclamante exercia seu mandato, ou seja, enquanto o reclamante era o gestor do contrato; e (c) restou comprovado nos autos, inclusive pela oitiva de uma testemunha servidora da Prefeitura de Rio Bonito, que na época do mandato do reclamante havia fiscalização dos caminhões que coletavam o lixo, o que cessou após sua exoneração com a realização de novas eleições, e nomeação de outro prefeito. 



    Mas nada disso fez o MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ao prolatar a r. sentença que está sendo objeto de apelação, acabou por violar a referida lei de improbidade administrativa, e sobrepôs o seu interesse e vontade à autoridade de decisão dessa Corte Suprema, violando o tema 1199. 



    Não é demais lembrar a oportunidade da proposição da presente reclamação constitucional nesta oportunidade, em vista do teor da Súmula nº. 734 dessa Corte Suprema, uma vez que não transitada em julgado a r. sentença monocrática, ora em fase de recurso de apelação [...].



    Por fim, não é demais ressaltar que aqui se discute negativa de aplicação de lei material e a possibilidade de sua aplicação aos processos ainda não sentenciados com trânsito em julgado, pouco importando o meio processual utilizado, visto que o objeto é o mesmo, seja qual for a ação: anulação de condenação por dano ao erário pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, tenha sido o reclamante autor de nulidade de ato administrativo, ou o i. parquet a requerer sua condenação por improbidade, a lei n. 14.230, de 2021, e o Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal devem ser observados, respeitados, e cumpridos, por quem quer que seja o Juízo julgador, ou no caso narrado, quem quer que seja o acusado de ato ímprobo, sequer ocorrido, muito menos sem dolo, ainda mais dolo específico.”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, em definitivo, a cassação do ato decisório. 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, eis que não houve o devido esgotamento de instâncias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    No caso examinado, sequer há comprovação de interposição e julgamento de recurso extraordinário, o que demonstra a ausência de esgotamento das instâncias recursais pertinentes, aferida mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, consoante rito preceituado no art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). Igualmente, a inicial ressente-se da ausência de apontamento do valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente